Tribunal: TJPA
Processo: 0804294-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804294-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: VALMIR VASCONCELOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA MILITAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804294-95.2023.8.14.0000

IMPETRANTES:
MAURICIO PIRES RODRIGUES, OAB-PA Nº 20.476;
LUCIANA DOLORES MIRANDA GUIMARÃES, OAB-PA Nº 23.422
.

PACIENTE:
VALMIR VASCONCELOS DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA MILITAR DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0800725-56.2023.8.14.0010
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR
:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. POLICIAL MILITAR. CRIME DE EXTORSÃO. ART. 243, § 1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÕES. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. DIREITO À LIBERDADE. EXCEÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, nem na sua substituição por medidas cautelares diversas, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada, fundamentadamente no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade do coacto.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que,

mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
A existência de
condições pessoais
favoráveis não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4.

Não há que se deferir ao coacto o benefício disposto no art. 318, VI, do CPP, uma vez que não restou demonstrado ser o único responsável pelo cuidado e sustento dos filhos menores.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias de maio de 2023.

Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se da ordem de
HABEAS CORPUS
, com pedido de liminar
,
impetrado pelos Advogados
Mauricio Pires Rodrigues, OAB-PA Nº 20.476, e Luciana Dolores Miranda Guimarães, OAB-PA Nº 23.422
,
em favor do nacional
VALMIR VASCONCELOS DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
Auditoria Militar da Comarca de Belém-Pa
.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13197563), que ao Paciente (com mais outros acusados), está sendo imputado a pratica do crime de Extorsão, capitulado no art. 243 § 1º do Código Penal Militar,

supostamente praticado no dia 10/03/2023, por volta de 00:00h, na jurisdição da Comarca de Bagre.

Informam, também, que conforme representação apresentada, os acusados teriam exigido das vítimas (Valdecir e Raimundo) a quantia de cinco mil reais para não serem conduzidos para a delegacia e não ser apreendido o combustível, tendo pago R$ 3.000,00 (três mil reais), em espécie,

e R$ 1.000,00 (mil reais) via PIX, na conta do paciente CB. PM Valmir, devendo o restante ser pago pela manhã do dia 10 de março de 2023, tendo também sido exigido da vítima

Raimundo,

mais R$1.000,00 (mil reais), após a venda do combustível no dia seguinte.

Que somente no dia seguinte, por volta de 22:30h, as vítimas noticiaram o fato e foram ouvidas na Comarca de Breves, juntamente com outras testemunhas.

Ressaltam, também, que o requerente e demais acusados se mantiveram calados na audiência, com a finalidade de não haver qualquer tipo de coação e preservarem a integridade dos seus depoimentos e a verdade dos fatos, consoante orientação de seu causídico, uma vez que este não teria condições de estar na Comarca de Breves ou Bagre, em tempo hábil à coleta, vez que possui escritório e residência pessoal em Abaetetuba-PA.

Reportam os impetrantes que existem várias ilegalidades no procedimento adotado pelo Oficial que conduziu o caso, tanto quanto à peça de representação do flagrante, quanto da análise das provas, em especial no tocante aos requisitos da prisão em flagrante.

Alegam, também, a ilegalidade da prisão em flagrante, requerendo a substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar, nos termos do inciso III e VI Art. 318 do CPP e o direito à liberdade e exceção do decreto prisional.

Por fim, vem a requerer a concessão de medida liminar. Juntaram documentos.

O
writ
foi a mim distribuído, onde
apreciei a medida de urgência, negando-a e
determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer.

A Autoridade Coatora prestou as devidas as informações devidas (ID. nº 13286098), juntando cópia da decisão inquinada de coatora, que não foi juntada pelo impetrante (
ID nº 13286107)
, reportando que o paciente foi preso em flagrante delito em 10/03/2023,
pela suposta prática da conduta tipificada como extorsão mediante sequestro prevista no artigo 242, § 1º do CPM.

Informa, também, que
prisão preventiva foi decreta por haver indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para manter as normas e princípios da hierarquia e disciplina militares.

O Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, em face da ausência de prova pré-constituída nos autos (ID nº 13459796).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Os impetrantes pretendem
a concessão do
writ,
para que seja revogada a prisão e expedido o Alvará de Soltura
em favor do paciente, ou alternativamente, substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar, nos termos do inciso III e VI Art. 318 do CPP.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse, decisão não juntada ao pedido pelo impetrante (ID. 13286107):

(...)
Proferiu o MM. Juiz a seguinte decisão (resumo do que consta da gravação):

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante dos policiais militares JEAN RICARDO PIRES DOS SANTOS, EVARILDO MELO DE SOUZA, VALMIR VASCONCELOS DA SILVA, FRANCISCO EDER PACHECO DE SOUZA, qualificados nos autos, por

suposta prática do crime militar tipificado como extorsão qualificada (art. 243, §1º, do Código Penal Militar) em face de Valdecir Baía de Souza.

Ante o exposto, homologo a prisão por suposta prática do crime militar tipificado como extorsão qualificada (art. 243, §1º, do Código Penal Militar), mas, com fundamento no artigo 310, III, do Código de Processo Penal Militar, que aplico subsidiariamente, por força do disposto no art. 3º, alínea ‘a’, do CPPM, acolhendo a manifestação do Ministério Público Militar.

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos policiais militares JEAN RICARDO PIRES DOS SANTOS, EVARILDO MELO DE SOUZA, VALMIR VASCONCELOS DA SILVA e FRANCISCO EDER PACHECO DE SOUZA, por haver indícios suficientes de autoria e materialidade, além de haver necessidade para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para manter as normas e princípios da hierarquia e disciplina militares, com fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar.
(...).

A decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do requerente ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade imputadas ao paciente.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.
3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
.

4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei)

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do crime, que no presente caso se trata de delito de Extorsão praticado por policial militar, produz reflexos expressivos, já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez, eis que o agente público é quem deveria reprimir ações delituosas e não as provocar ou praticá-las.

Ainda, é imperioso ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018)

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pugnada pelo impetrante, se revela insuficiente e não tem como ser provida.

Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pelos impetrantes, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Ademais, sobre
a alegação de o coacto ser o responsável pelo sustento da família, não restou demonstrado no pedido que seria o único responsável pelos cuidados e sustento dos filhos menores de 06 (seis) anos, razões que corroboram a não concessão do pleito
.

De modo que se constata, não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente, elencados no art. 318, VI, do CPP. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO
FILHO.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal _ STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça _ STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas _ 12,8kg de maconha e 1kg de crack _ o que revela risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos.
7. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. 8. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ -
HC 602945 / TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020)” (grifei)

Antes o exposto
, conheço do pedido, todavia denego a ordem.

É O VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/05/2023